Tribunal: TJES
Processo: 5000003-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZA FALCAO LOUREIRO
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM INDENIZATÓRIA. SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 3709189).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIZA FALCÃO LOUREIRO,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido com

efeito suspensivo;
b)
que a sentença
a quo
merece reforma;
c)
que não se trata de causa complexa;
d)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes;
e)
que não reconhece o empréstimo consignado.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que faz jus a dita benesse.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Sem maiores delongas, o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois,
in casu
, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica no caso em apreço, o que torna imprescindível a perícia técnica especializada.

Mesmo com as provas acostadas aos autos pelas partes, restam dúvidas quanto à autenticidade da assinatura nos documentos/contratados, especialmente porque a recorrente afirma
desconhecer a origem do débito e tendo o recorrido exibido contrato assinado, ainda que com as características necessárias para a sua validade, faz-se necessária a realização de prova pericial para dirimir as dúvidas acerca dessa assinatura lançada no contrato, bem como quanto à possibilidade de fraude na sua pactuação.

Assim, como pairam dúvidas quanto a autenticidade da assinatura aposta nos documentos juntados, e por não ser
possível identificar a olho nu sua autenticidade, são circunstâncias que somente uma perícia grafotécnica traria esclarecimento definitivo à lide, providência esta incompatível com o procedimento abreviado e célere previsto para as ações que tramitam no juizado especial cível.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos se verificada a assinatura apostas na cédula de crédito bancário, a olho nu, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA
- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

[...] -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

Destarte, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de manter a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)